Tribunal: TJDFT
Processo: 0701234-07.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL DECORRENTE DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DANOS MORAIS REFLEXOS. NÃO CONHECIMENTO. DANO MATERIAL. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO. INCOMPETÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais em favor de menor impúbere, vítima de estupro de vulnerável. O autor apelante pleiteia a majoração da indenização por danos morais, além do reconhecimento do direito a danos materiais e morais reflexos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii) determinar se é cabível o pedido de indenização por danos morais reflexos, não formulado na petição inicial; (iii) indenização por danos materiais decorrentes de despesas médicas; (iv) examinar a viabilidade do pedido de suspensão do inventário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso atende ao requisito da dialeticidade recursal, pois expõe fundamentos suficientes para a compreensão das razões do inconformismo do apelante e o pedido de reforma da sentença. Preliminar rejeitada.
4. O pedido de indenização por danos morais reflexos não foi formulado na petição inicial e não há motivo de força maior que justifique sua apreciação em grau recursal, conforme arts. 1.013, §1o, e 1.014 do CPC. Inovação recursal não conhecida.
5. O pedido de ressarcimento de despesas médicas deve ser formulado pelos genitores da vítima, pois tais gastos decorrem do dever parental de sustento e manutenção dos filhos, nos termos do art. 1.566, IV, do Código Civil. Não cabe ao autor indenização por dano que não suportou.
6. O pedido de suspensão do inventário deve ser formulado no juízo competente, sendo inviável sua análise no presente processo, nos termos do art. 628 do CPC e da jurisprudência aplicável.
7. Quanto ao valor da indenização por danos morais, a jurisprudência do STJ adota o método bifásico para sua fixação, considerando a gravidade do dano, a condição pessoal da vítima e a situação econômica do ofensor. No caso concreto, o crime resultou em sofrimento intenso e duradouro para a vítima, menor impúbere de três anos de idade, além da condição financeira favorável do espólio réu. Assim, a indenização deve ser majorada para R$ 250.000,00, em consonância com precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.010, III; 1.013, §1o; 1.014; 628. CC, arts. 189; 206, §3o, V; 1.566, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, AREsp 1.211.432, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 24/04/2020; TJDFT, Acórdão 1107263, Rel. Fernando Habibe; TJDFT, Acórdão 1116885, Rel. Simone Lucindo.